Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-05.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do artigo 226, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se existe suficiência probatória para sustentar a condenação; (iii) determinar se procede o afastamento do concurso de agentes; (iv) verificar se deve ser feita a desclassificação para o delito de furto; e (v) estabelecer se é aplicável a continuidade delitiva em substituição ao concurso material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegada nulidade do reconhecimento pessoal não procede, uma vez que não houve reconhecimento formal nos moldes do artigo 226, do Código de Processo Penal, mas, sim, mera visualização dos réus quando de sua chegada à delegacia em situação de flagrante delito. A prisão em flagrante ocorreu momentos após a prática dos crimes, com os apelantes sendo encontrados no veículo roubado e portando os objetos subtraídos.
4. O conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação. A materialidade delitiva restou comprovada pela apreensão dos objetos com os réus, em situação de flagrante delito. As vítimas narraram os fatos de forma coerente e harmônica, confirmando que os locais das abordagens permitiam boa visualização dos autores.
5. O afastamento do concurso de agentes não procede. Restou demonstrado que os réus praticaram os crimes em conjunto, com ajuste prévio, relevância causal das condutas para a realização das infrações penais e divisão de tarefas, além do liame subjetivo necessário. A prova oral confirmou a participação conjunta dos apelantes nos dois episódios criminosos.
6. Restou comprovado que os apelantes simularam estar armados, colocando a mão na cintura e afirmando portarem armas de fogo. Tal conduta configura grave ameaça suficiente para caracterizar o crime de roubo, nos termos do artigo 157, do Código Penal.
7. O reconhecimento da continuidade delitiva não é cabível. Os crimes foram praticados em contextos distintos, contra vítimas diferentes, mediante abordagens autônomas. A autonomia entre as condutas e a diversidade de vítimas caracterizam desígnios autônomos, sendo correta a aplicação do concurso material previsto no artigo 69, do Código Penal.
8. A dosimetria da pena observou adequadamente os parâmetros legais e os princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 157, § 2o, II; 59; 69; 71; Código de Processo Penal, artigos 226; 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27/10/2020.